Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. CONFISSÃO QUALIFICADA COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A REINCIDÊNCIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia, entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Verificando-se que a autoria e qualificadora encontram amparo nas provas dos autos, em especial na prova testemunhal, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
6. Observando-se que o crime foi praticado com a colaboração de comparsas e na presença de grávida, esposa da vítima, que teve, inclusive, que ser submetida a atendimento médico posterior, as circunstâncias do crime devem ser sopesadas com maior rigor, pois destoam do ordinário do tipo penal.
7. Comprovando-se que o réu, por medo próprio e por sua família, teve restringido seu direito de ir e vir, deixando de sair de casa e tendo de mudar-se com receio de represálias do réu, inclusive deixando o emprego, tem-se que as consequências do crime transbordam ao tipo penal, devendo ser consideradas de forma negativa.
8. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal (Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça) e, sendo reconhecida, no caso, também a circunstância agravante da reincidência do acusado, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante.
9. Cuidando-se de tentativa cruenta, em que o bem jurídico foi atingido, a diminuição da pena pela tentativa deve, necessariamente, ser menor do que se teria no caso de uma tentativa incruenta, em que a redução da pena poderia ocorrer em grau máximo.
10. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos.